Tribunal: CARF
Processo: 12266.723511/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.723511/2012-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.166 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Embargante
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
SUPRIDA.
OBRIGATORIEDADE DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTES DA
ATRACAÇÃO DO NAVIO.
Conforme dispõe a IN RFB 800/2007, é obrigatória a informação que deve ser
prestada no sistema (SISCOMEX), sobre a pretensa atracação do navio, em
todos os trechos da escala.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão disposta.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte para sanar omissão
em relação à análise de um dos pontos do Recurso Voluntário, quanto ao argumento da
responsabilidade de terceiro e interpretação da legislação aduaneira.
Na origem, o litígio refere-se à aplicação de multa pelo cometimento da infração
prevista no art. 107, IV, “e”, do Dec.-lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03 (deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela RFB).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.723511/2012-11
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.166 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.723511/2012-11

A DRJ julgou improcedente a impugnação, bem como este Tribunal negou
provimento ao Recurso Voluntário interposto em contraponto às matérias suscitadas nas
respectivas defesas e decisão de primeira instância. Contudo, embarga o contribuinte a decisão
tendo em vista que os argumentos de cumprimento do prazo quanto à chegada no porto de
destino do conhecimento genérico, que é o Porto de Manaus, não foi analisado.
Este é o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
Tratam os presentes embargos de omissão em relação aos argumentos postos para
cumprimento do prazo quanto à informação sobre a chegada no Porto de destino do
conhecimento genérico, no caso o Porto de Manaus.
Pois bem.
De fato, não analisada a questão, passo à sua análise.
Afirma o embargante que o conhecimento genérico diz respeito ao Porto de
Manaus, e que a obrigatoriedade da prestação de informação reside tão somente nessa escala, e
não nos demais destinos.
Não assiste razão ao embargante tal informação, posto que a obrigatoriedade
contida na IN 800, da RFB, quanto à prestação de informação em relação ao pretenso horário de
atracação do navio, dentro de 48 horas anteriores à respectiva previsão, se aplica a todos os
trechos da escala.
Isto posto, acolho os embargos, para sanar respectivas omissões, sem efeitos
infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 186
DF CARF MF
Original